Tribunal: STF
Processo: RE 567185
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. ALCANCE DA IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 118/2005 somente alcança as ações ajuizadas após a entrada em vigor da referida norma. 



    O entendimento da Corte é firme no sentido de que a ausência de regulamentação legal não impede o reconhecimento da imunidade tributária de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, a qual alcança a contribuição para o Pis. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.